Tribunal: TJBA
Processo: 8160574-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8160574-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO DE JESUS ASSIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM MOTIVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS (INDIVÍDUO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO, PORTANDO VOLUME SUSPEITO, COM FUGA DE OUTROS INDIVÍDUOS NA CHEGADA DA POLÍCIA). INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE DROGAS. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou o réu à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 211 (duzentos e onze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo dispositivo. 1.2 O Apelante foi preso em flagrante em via pública portando um saco preto contendo 26 porções de maconha (72,10g), 75 porções de cocaína (102,25g) e 48 pedras de crack (25,90g). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) se a dosimetria da pena comporta reparos, especificamente na primeira fase (pena-base). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois a busca pessoal foi fundada em elementos objetivos, como a abordagem em local conhecido pelo tráfico (“Bolachinha”), o prévio conhecimento policial sobre as companhias do réu (traficantes integrantes de facção), a visualização de objeto suspeito e a fuga de indivíduos no local. Tais circunstâncias configuram fundada suspeita, legitimando a atuação policial, em consonância com a jurisprudência do STF. Rejeita-se a preliminar. 4. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias (maconha e cocaína). 5. Os depoimentos dos policiais militares , colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e harmônicos. A jurisprudência pátria confere validade aos depoimentos de agentes policiais, salvo prova concreta de parcialidade, o que não se verifica in casu. 6. A dosimetria do crime de tráfico não merece reforma. O Juízo a quo exasperou a pena-base fundamentando-se na natureza das drogas apreendidas (cocaína). Tal proceder está em estrita consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que a natureza e a quantidade da droga preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para lastrear a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios.” Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e § 4º, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006; art. 33, § 2º, art. 65, III, 'd', e art. 59 do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, J. 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8160574-71.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante MARCELO DE JESUS ASSIS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.